Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REQUISITOS ATENDIDOS.

I – Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.

II - Os documentos juntados permitem concluir que o agravante-autor possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.

III – O débito da parcela consignada na folha de pagamento extrapola o limite legal de 30%, art. 45, § 2o, da Lei 8.112/90, aplicável à lide.

IV - Agravo de instrumento parcialmente provido.